Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708903-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVY RURIK PERIQUITO SAD EMBARGADO: WILSON PASSATUTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DAVY RURIK PERIQUITO SAD, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38239922). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022 14:17:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador